Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-90.2019.8.26.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Pretendida a impronúncia ou absolvição sumária – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Qualificadoras – Meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Exclusão – Inviabilidade – Apreciação que deve ser feita pelo próprio júri – Aplicação do

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Pronúncia – Pretendida a impronúncia ou absolvição sumária – Inadmissibilidade – Mero juízo de admissibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Qualificadoras – Meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Exclusão – Inviabilidade – Apreciação que deve ser feita pelo próprio júri – Aplicação do princípio in dubio pro societate – Pronúncia mantida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002461-90.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é recorrente
LUCAS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
2
Recurso em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191
Recorrente: Lucas Matheus Da Silva Oliveira
Recorrido: Ministério Público
Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Juiz: Fernando Awensztern Pavlovsky
Voto no 00274
Recurso em Sentido Estrito Homicídio qualificado Pronúncia
Pretendida
a
impronúncia
ou
absolvição
sumária

Inadmissibilidade Mero juízo de admissibilidade Materialidade
e indícios suficientes de autoria Qualificadoras Meio cruel e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
Exclusão

Inviabilidade Apreciação que deve ser feita pelo próprio júri
Aplicação do princípio in dubio pro societate Pronúncia mantida
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por LUCAS
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, contra decisão prolatada a fls. 372/376, que
pronunciou Fernando Barbosa dos Santos e Wesley da Silva Barbosa como incursos no
artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal; e o
recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 61, II, alínea “h”,
na forma do artigo 29, §1o, todos do Código Penal.
O recorrente (fls. 413/427), em razões de recurso, requer a
absolvição sumária, por estar provado não ser partícipe do fato, ou a impronúncia, por
ausência de indícios suficientes de participação. Subsidiariamente, o afastamento das
qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel.
Em contrarrazões (fls. 439/442), o Ministério Público requer
o desprovimento do recurso.
Foi determinado o desmembramento do feito (fls. 443).
Pelo despacho de fls. 465, foi mantida a decisão de pronúncia
por seus próprios fundamentos.
O D. Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso interposto (fls. 478/488).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
3
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pelo
Ministério Público, porque, no dia 10 de outubro de 2017, por volta das 23h00min, na
residência situada na Rua Crislaine Lemes da Silva, no 44, Bairro Jardim do Papai, na
cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, Fernando Barbosa dos Santos e Wesley da
Silva Barbosa, previamente conluiados e com unidade de desígnios, agindo com animus
necandi, mediante meio cruel e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
teriam desferido golpes com um facão e um pedaço de madeira contra a vítima Antônio
Edésio Sobral, que foram a causa efetiva de sua morte, conforme laudo necroscópico de fls.
85/87.
Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o recorrente, previamente conluiado com os corréus Fernando e Wesley,
concorreu para a prática do crime acima descrito, incidindo nas penas a este cominadas.
A materialidade do delito está provada pelos boletins de
ocorrência de fls. 09/11, 12/14, 16/18 e 19/22, pelo laudo de exame necroscópico fls.
85/87, o qual atribuiu a causa mortis ao “traumatismo craniano” provocado por agente
corto-contundente e pela prova oral produzida em juízo.
Quanto à autoria, os indícios são suficientes para sujeitar o
recorrente ao Tribunal do Júri.
Na fase investigativa (fls. 80/81), o recorrente declarou que:
“é amigo pessoal de Wesley da Silva Barbosa, há 14 anos. No dia dos fatos, estava
ajudando na mudança de Sr. Fernando, pois ele estava indo morar na casa do filho Wesley,
quando eles pediram para ir junto na casa da vítima, pois iriam tirar satisfações com ela,
em decorrência das agressões físicas proferidas contra a Sra. Maria Francisca, mãe de
Welsey. Que, o declarante foi junto no carro de Fernando, juntamente com o amigo
Wesley. Chegando no local, os dois desceram e foram até a casa da vítima, ficando o
declarante ao lado de fora do carro. Passado algum tempo, nem 10 (dez) minutos, ambos
voltaram machucados, e todos foram embora com Fernando dirigindo o veículo. Chegando
na casa de Wesley, o declarante desceu e foi embora para sua residência. Recorda-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
4
no caminho de volta eles comentaram que a vítima estava com uma faca e os atacou. Que,
não tiveram alternativa senão tomar esse instrumento e se defenderem. Que, não sabia que
a vítima tinha morrido, somente no dia seguinte sobre através de uma dona de bar de sua
casa. Que, em momento algum viu Fernando e Wesley descendo do veículo munido de um
facão e/ou pedaço de pau”.
Interrogado em Juízo (CD), o recorrente manteve sua
versão, confirmando que foi ajudar a fazer a mudança, por volta das nove e meia. Fernando
estava de mudança para Ferraz. Quando acabou a mudança, foram na casa da vítima,
pegaram a televisão e começaram a discutir. O declarante só lembra dos réus vindo com
muito sangue. Ficou sem reação na hora, eles não falaram o que aconteceu. O declarante só
soube no outro dia, quando a dona de um bar falou que estava atrás de Fernando e Wesley,
porque a vítima tinha falecido. É amigo de Wesley, há bastante tempo. O carro era de
Fernando. Não dirigiu o carro em nenhum momento, ficou lá fora aguardando. Depois da
mudança, foram até a casa da vítima buscar uma televisão. Ouviu gritaria e ficou
aguardando. Quando Fernando e Wesley saíram, pediram para o recorrente dirigir, mas
como não é habilitado e não sabe dirigir, Fernando acabou conduzindo o veículo. A vítima
recebeu normalmente os réus, que subiram para pegar a televisão, colocaram a televisão
dentro do carro e os dois voltaram, para conversar com a vítima, foi quando tudo
aconteceu. O portão de entrada estava aberto, mas não conseguia ver, de onde estava.
Quando retornaram na residência, Fernando e Wesley não tinha um pedaço de madeira nas
mãos, mas, quando voltaram estavam com um pedaço de pau.
Na fase investigativa, o réu, Wesley Silva Barbosa (fls.
43/47), declara que conhecia a vítima há três anos depois que ele passou a manter um
relacionamento amoroso com sua mãe, morando Antônio em outro endereço. Sua mãe
residia com o declarante e sempre ela reclamava que era agredida fisicamente por Antônio,
porém ela nunca registrou ocorrência sobre os fatos. Tanto sua mãe quanto Antônio faziam
uso de drogas. O relacionamento entre o declarante e Antônio não era bom, por esses fatos.
Há aproximadamente um ano, o declarante estava em sua casa com sua mãe quando
Antônio chegou no local com um facão e sem dizer nada, tentou contra a vida do
declarante que teve que se evadir do local. Antônio nada fez com sua mãe nesse dia.
Antônio e seu genitor nunca tiveram atritos anteriores. No dia 10/10/2017, por volta das 23
horas, o interrogado estava em sua casa, na companhia de sua mãe e de seu genitor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
5
acabara de se mudar em bairro próximo, e foi lhes fazer uma visita, o que não era de
costume, quando Antônio chegou no local, em poder de um facão, muito nervoso, sem
motivo aparente e sem dizer nada, partiu para cima do declarante desferindo um golpe que
atingiu sua mão esquerda. Entraram em luta corporal e nesse interim, o facão que Antônio
portava caiu no chão. Seu genitor se apoderou do facão e partir para cima de Antônio
desferiu alguns golpes que atingiram Antônio, salvo engano, na região do pescoço. Em
seguida, o interrogado e seu genitor se evadiram do local permanecendo na casa, sua
genitora, enquanto Antônio permaneceu caído no corredor do quintal da casa. Seu genitor
foi atingido com uma facada na cabeça e mão direita. O interrogado rumou para o hospital
ao passo que seu genitor retornou para a casa dele. Após sair do hospital, o declarante
rumou para a casa de seu genitor onde permaneceu ate esta data. Sua mãe permanece no
local dos fatos. No dia seguinte, tomou conhecimento por sua mãe e outros que Antônio foi
socorrido, porem não resistiu aos ferimentos e veio ao óbito. Assevera que não efetuou
qualquer facada contra Antônio, tendo apenas seu genitor Fernando atingido a vítima com
os golpes de faca que resultaram em sua morte, tampouco segurou a vitima para sofrer
qualquer golpe ou qualquer outro auxilio ao autor em detrimento à vítima. O interrogado
não possui antecedentes criminais. Por fim, informa que possui outros irmãos que não
estavam no local do crime foi seu amigo Lucas, que reside próximo ao local, porém ficou
no lado de fora da casa e segundo o interrogado só foi ali para visitar o interrogado.
Em juízo (CD), o réu, Wesley Silva Barbosa confirmou que
seu pai, Fernando, estava de mudança para perto da casa da mãe do declarante, então
chamou Lucas para ajudar na mudança e pegar os pertences de sua mãe, Maria, que
estavam na casa da vítima. Maria se relacionava com a vítima e tinha pertences dela lá.
Resolveram buscar as coisas, porque Maria precisava, tinha mesa e caixa de som, e para
evitar de Maria ir para lá, porque a vítima estava batendo “direto” em Maria. A vítima
abriu a porta, o declarante pegou as coisas na casa da vítima, o declarante cobrou a vítima,
sobre o que acontecia entre a vítima e Maria. A vítima ficou alterada começaram a discutir
e sacou um facão da cinta. O declarante perguntou normal para a vítima, que aparentava
estar alterado e que tinha bebido. A vítima foi com o facão para cima do declarante, que
jogou um cabo de vassoura na vítima. Ocorreu a briga no corredor, fora da casa. A vítima
cortou o declarante com o facão, nisso Fernando foi ajudar o depoente e a vítima foi para
acertar Fernando na cabeça, entraram em luta corporal, Fernando conseguiu tomar o facão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
6
e deu alguns golpes na vítima, enquanto o declarante ficou parado. A briga durou de trinta
a quarenta minutos, estavam em luta corporal. Não sabe quantos golpes Fernando deu na
vítima. Pegaram o facão e foram embora para casa. Lucas estava lá fora, não chegou a
entrar, ficou na rua, perto do carro. A vítima estava em pé, quando levou a “facãozada”, e
continuou em pé, então o declarante e seu pai foram embora.
Em sede policial, Fernando Barbosa dos Santos (fls.
29/31), declarou “que, data de ontem, encontrava-se em sua residência, quando recebeu a
visita dos policiais militares Rogério de Souza e Moisés de Paula, os quais estavam à sua
procura devido a uma denuncia sobre o homicídio de Antônio Edesio Sobral. Segundo ela,
a autoria delitiva recaia sobre sua pessoa e a de seu filho Wesley. Sendo assim, foram
conduzidos até a delegacia de policia centra da cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde
foram ouvidos e liberados, bem como compromissados a comparecer para serem oitivados
pela Autoridade Policial responsável pelas investigações. Assim, com relação aos fatos,
informa que sua ex-convivente Maria Francisca da Silva, de quem se separou há 12 anos,
estava mantendo relação amorosa com a vítima e devido ao fato dele ser agressivo com ela
e também com seus filhos em comum Wesley e Keila, acabou resolvendo tirar satisfações
naquela noite. Foi até a casa da vitima em seu VW/Gol, de cor vermelha, levando consigo
seu filho Wesley e o amigo dele Lucas. Lucas não chegara a descer do carro, indo somente
o depoente e seu filho Wesley no portão da casa. Chamaram pela vitima. Esta saiu e abriu
o portão. Iniciou-se uma discussão, depois agressões físicas. Nesse momento, a vitima
sacou um facão que estava em sua própria cintura e foi para cima do depoente e de seu
filho, que pegou um cabo de vassoura para se defender. Wesley acabou levando um golpe
de facão nos dedos da mão esquerda, e o depoente na cabeça e mão esquerda. Depois, o
depoente conseguiu tomar o facão das mãos da vitima, levando-a golpeá-lo por diversas
vezes, quantidade das quais não se recorda. Muito sangue foi jorrado, da vitima, de seu
filho e do depoente. Por fim, saíram com o carro e deixaram a vítima no quintal de pé. Em
momento algum visualizaram-na caída. O depoente não foi para o hospital, somente seu
filho, que foi atendido no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Indagado do
motivo de não terem-se apresentado, já que agiram em legitima defesa, respondeu que
estavam esperando a poeira baixar para assim procederem. Está arrependido de ter ido tirar
satisfações com a vítima, pois esse resultado não era o esperado. Somente lá estivera, pois
estava cansado das atitudes da vítima em maltratar, ameaçar e agredir sua ex-convivente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
7
seus filhos. Recorda-se que, no início da relação de sua ex-convivente com a vítima, há
aproximadamente 3 anos, ele teria tentado estuprar a filha dela. Por todos esses motivos
que resolveu tirar satisfações com ele. Nega que tenha levado o facão, pedaços de madeira
ou barras de ferro até a casa dela. Como também nega que pulou o muro para pegá-lo. O
portão da casa fora aberto pela própria vítima. Quanto ao facão utilizado, levou para casa e
o apresentou na data de ontem para o Delegado de Policia, ficando o apreendido.
Em juízo (CD), Fernando Barbosa dos Santos ratificou que
se mudou para endereço mais próximo dos filhos, já que a filha estava grávida. Alugou a
casa e ficaram arrumando e limpando, inclusive Maria ajudou a fazer a faxina. No dia 09,
Wesley falou que Maria estava cheia de hematomas, porque havia sido agredida pela
vítima. Maria falou que era mantida em cárcere privado e era dopada pela vítima e era
também agredida por ele. Foram até a casa da vítima para pegar umas coisas de Maria.
Chamaram a vítima, ela demorou, mas apareceu, o declarante pegou as coisas. Depois
começaram a conversar com a vítima, que já estava esperando e arrancou o facão da cintura
e partiu para cima de Wesley, que pegou um cabo de vassoura e bateu na vítima, Wesley
sofreu um golpe no dedo, o declarante sofreu um golpe na mão e na testa, fez exame de
corpo de delito, o declarante arrancou o facão das mãos da vítima e deu vários golpes e foi
embora. Lucas estava com o declarante, mas somente ajudava a colocar os móveis para
dentro. Em nenhum momento passou pela cabeça do declarante agredir a vítima, não
levaram arma nenhuma. O carro era do declarante, quem dirigia era o declarante. Maria foi
quem pediu para ir buscar os pertences, era uma televisão, uma mesa, um macaco de carro
e uma caixa de som. Foram para tirar satisfação dos fatos que estavam acontecendo. Todos
estavam insatisfeitos com a relação de Maria e da vítima. Muitas vezes a vítima foi atrás de
Maria e xingava as filhas do declarante, com o facão. O facão, o declarante levou para casa
e entregou na delegacia. Primeiro, negou para o policial, mas depois acabou confessando.
Quando a vítima deu uma “facãozada” no declarante, o declarante foi para cima, quando a
vítima levantou o braço o declarante foi para cima, encostou a vítima na parede, conseguiu
bater a mão da vítima, o facão caiu no chão, o declarante empurrou a vítima pegou o facão
e deu alguns golpes na vítima. Foram vários golpes. A única coisa que Wesley fez foi
alguns murros e bateu o cabo de vassoura. A vítima não caiu, ficou de pé. O declarante não
lembra quantos golpes desferiu nela.
A testemunha Maria Francisca da Silva, na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
8
investigativa (fls. 75/76), disse, no dia que tudo aconteceu, não estava presente na casa da
vítima, tampouco lá apareceu. Estava na casa do Fernando quando viu eles voltando da
casa da vítima. Tanto ele quanto seu filho Wesley estavam machucados nas mãos.
Fernando também apresentava um corte na testa. Depois de dois dias ficou sabendo da
morte da vítima. Indagada a respeito de ter visto seu filho ou seu ex-convivente saindo com
um facão nas mãos e um pedaço de pau, declara que não viu eles saindo com tais objetos,
tampouco Fernando tem facão em casa.
Em juízo (CD), a testemunha Maria Francisca da Silva,
declarou que namorava a vítima há 4 anos. Não sabe porque os réus foram até a casa da
vítima. Discutiram uma semana antes dos fatos. Não foi na casa da vítima um dia antes
dela morrer. Não ameaçou a vítima. Uma semana antes a vítima foi para cima da depoente,
então discutiram. Wesley viu machucado na depoente, que então contou a origem. Tinha
alguns pertences da depoente na casa da vítima, a televisão era da depoente. A depoente
não pediu para que os réus fossem buscar a televisão. Só tinha falado para Wesley que
tinha algumas coisas na casa da vítima, a televisão estava lá havia muito tempo.
A testemunha protegida, na fase policial (fls. 63/65), disse
que no dia 10/10/2017, por volta das 21 horas, três homens chegaram na casa de Antônio,
fazendo uso de um veículo cor vermelha, sendo que dois desceram do carro e pediram para
que Antônio entregasse os pertences de Maria Francisca. Antônio calmamente os recebeu e
entregou-lhes os pertences pedidos. Após, Antônio deixou os homens do lado de fora e
trancou o portão. Então, os dois homens pularam o muro, sendo que o mais jovem estava
em poder de um facão e o mais velho em poder de um pedaço de pau, pularam o muro da
casa de Antônio. Em seguida, ouviu alguém ofendendo Antônio. Depois de algum tempo,
os dois homens se evadiram no veículo vermelho com um outro homem desconhecido ao
volante. Antônio foi socorrido e morreu a caminho do hospital. Após o crime a mulher ao
apareceu mais no local, tampouco os autores do crime. A tal mulher não estava em
companhia dos homens no dia do crime. Exibia as fotografias de Wesley da Silva Barbosa
E Fernando Barbosa dos Santos reconhece-os indubitavelmente como sendo os autores do
crime aqui apurado, sendo que Wesley é quem estava em poder de um facão e Fernando
quem estava com o pedaço de pau. E ainda, mostrada as fotografias de Antônio Edésio
Sobral acompanhado de uma mulher, reconhece ele como sendo a vítima e a mulher com
quem ele namorava e citada em seu depoimento. Quanto ao homem que auxiliou os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
9
do crime, trazendo-os de carro e levando-os embora após a execução do crime, não o viu
nem tampouco sabe algo a respeito dele.
Em juízo, a testemunha protegida informou que viu tudo, pois
mora em frente à residência da vítima. Maria Francisca, mãe de Wesley e ex-amásia de
Fernando, namorava a vítima, mas não residiam na mesma casa. A depoente viu, da janela
de casa, no dia anterior dos fatos, que Maria tinha ido até a residência da vítima e ameaçou-
a com um cabo de vassoura, embriagada. Ambos entraram em luta corporal e depois
cansaram. Maria se cansou e foi dormir, levantou, tomou banho, almoçou, a depoente viu
tudo isso da janela, aí Maria foi embora ameaçando, falou um nome feio, “vou mandar te
matar”. Essas brigas eram comuns, Maria sempre era a agressora. No dia seguinte, Maria
mandou o ex-marido dela e o filho matar a vítima. No dia dos fatos, a depoente viu tudo,
da janela do quarto. Os réus foram às nove da manhã, não encontraram a vítima, porque
estava no médico. A vítima chegou, quando era nove da noite os réus voltaram, pegaram os
pertences na casa da vítima, colocaram no carro, mas queriam falar com a vítima. A vítima
trancou o portão, mas os réus pularam o portão e partiram com pedaços de pau para cima
da vítima, a vítima, para se defender, pegou o facão e partiu para cima, mas os réus.
tomaram o facão dele e partiu a cabeça dele, a depoente viu tudo, pela janela de casa. A
depoente pedia para os réus pararem de fazer aquilo, mas os réus disseram que era coisa de
família. A depoente chamou a Polícia, que chegou meia noite. Quem matou a vítima foram
Wesley e Fernando, filho e pai, respectivamente. Tinha uma terceira pessoa, o motorista do
carro, que ficou esperando, do outro lado. Todos chegaram em um carro vermelho e foram
embora no mesmo veículo. A depoente tem 66 anos, tem dificuldade de locomoção por
problema no joelho, artrose. Não usa muito a bengala em casa, só para andar na rua. A
janela que a depoente observava a casa da vítima é a do quarto. Consegue visualizar o
quarto da vítima e a entrada da casa, o portão de entrada da casa da depoente e da casa da
vítima é o mesmo. Tem uma escada que sobe e vai para a casa da depoente e outra escada
que vai para a casa da vítima.
A testemunha Rogério Luís de Souza, policial militar, disse
que durante a diligência, o réu Fernando, num primeiro momento, negou, mas depois de
um certo tempo, falou que de fato tinha acontecido. Foi na casa da vítima, juntamente com
o filho, Wesley, porque a vítima tinha agredido a esposa dele. A vítima pegou um facão e
foi para cima deles, que conseguiram tomar o facão e golpear a vítima. O facão estava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
10
casa. Wesley contou a mesma história. O depoente ficou sabendo, posteriormente à
ocorrência, que tinha uma outra pessoa no veículo, que levou os dois até o local.
A testemunha Moises Lima de Paula, Policial Militar,
declarou que não estava em serviço no dia dos fatos. Depois de sete dias, chegou a
informação de que pai e filho, Fernando e Wesley, suspeitos do homicídio, estariam
novamente, onde residiam, pois tinham abandonado a moradia depois dos fatos. Foi
averiguar, inicialmente Fernando falou que não tinha participado do homicídio, mas depois
de ser indagado novamente falou que ele, Wesley e um terceiro, cuja identificação não
revelou, foram até a residência da vítima, tirar satisfações, devido a mãe de Wesley, que
estava se relacionando com a vítima, ter sofrido maus-tratos da vítima. Foi quando a vítima
veio com o facão, entrando em luta corporal, tendo Fernando ajudado Wesley a golpear a
vítima, que faleceu. Wesley confirmou que tinham ido tirar satisfação, com um pedaço de
madeira na mão, e a vítima, com um facão, acertou um golpe na mão do Wesley, mas
conseguiram dominar a vítima e desferir vários golpes nela. O facão estava no interior da
residência de Fernando.
Na fase investigativa (fls. 73/74), a testemunha Washington
Luiz da Silva respondeu que é vizinho da vítima Antônio Edsio Sobral, sendo vizinho
dele, morador da casa da frente. No dia dos fatos, estava dentro de sua casa, quando ouviu
gritos de socorro da vizinha da vítima, que reside no mesmo quintal da vítima que estava
com uma toalha na cabeça. Antônio entrou no veículo do depoente, sendo certo que como
moram próximo do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, o depoente foi encaminhá-
lo, porém seu veículo deu pane. O depoente acionou a Policial Militar e SAMU que ali
chegaram e constataram o óbito da vítima no interior de seu veículo. O bombeiro retirou a
toalha da cabeça da vítima, quando o depoente constatou que parte da massa encefálica da
vítima se desprendeu da caixa craniana. Se recorda que presenciou o momento em que três
homens chegaram num veículo VW/Gol, cor vermelha, e, enquanto o motorista
permaneceu no interior do veículo, outros dois saíram do automóvel, pularam o muro da
casa da vítima. Após alguns instantes, ouviu sua vizinha gritar e os dois homens que
entraram na casa de Antônio saindo do local, pulando novamente o muro. Se recorda que
os homens saíram do local, um deles, portando um pedaço de pau ou barra de ferro e o
outro com um facão na mão.
A testemunha Policial, Robson Oliveira Moreira, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
11
foi acionado via COPOM que havia um indivíduo agredido na via. SAMU já estava
socorrendo a vítima. Acompanhou a vítima até o hospital, posteriormente levou a
testemunha até o DP. A testemunha contou que os indivíduos entraram na casa da vítima.
Logo depois, a vítima saiu, pedindo socorro, a testemunha tentou socorrer, mas o carro
quebrou no caminho. A testemunha disse que viu o veículo VW/Gol, saindo da rua, logo
em seguida a vítima sair pedindo por socorro.
O conjunto probatório colhido nos autos constitui indícios
suficientes de que tenha o recorrente concorrido para o crime de homicídio que lhe está
sendo imputado, motivo pelo qual sua pronúncia é de ser mantida.
Embora tenha negado sua participação no delito, há relatos,
como se viu, indicando que ele pelo menos estava com os corréus, com os quais teria ido
tirar satisfações com o ofendido. E ainda que conste que permanecera do lado de fora do
imóvel, ao lado do veículo que os transportava, pode-se concluir que estivesse a esperar a
consumação do delito, já que ali teria permanecido por quase uma hora, mesmo ouvindo a
discussão e os gritos
Como observou o Procurador de Justiça (fls. 488), em linha
de pensamento que cabe ser avaliada pelo juízo natural: “Quanto à participação de
LUCAS, em tendo visualizado que os bens já haviam sido retirados da casa pelos corréus,
e mesmo assim eles voltaram à casa, agora, na posse de paus, como presenciado pela
testemunha protegida, ao permanecer no veículo vermelho, mesmo ouvindo gritaria e
discussão (como ele próprio admitiu) - que durou quase quarenta a cinquenta minutos
(como alegado por WESLEY, em seu interrogatório judicial): legítimo concluir deste
quadro probatório que o recorrente compactuou com o intento homicida, visto que ficou a
postos, aguardando pelos corréus, no carro.”
Diante destes elementos, não é possível afirmar-se não haver
nos autos indícios suficientes de que o recorrente tivesse, de qualquer forma, concorrido
para a prática do delito, não havendo que se falar, portanto, em despronúncia ou absolvição
sumária.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
12
autoria. O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prosperar o princípio in dubio pro societate.
Nessa fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de
Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para
que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do
crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento
pelo Tribunal do Júri. Precedentes (STF / RT 730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza que se
faz necessária para condenar, pois ela representa mero juízo
de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase
processual o princípio in dubio pro societate (JTJ 175/137).
A prova produzida nos autos é suficiente para justificar a
decisão de pronúncia.
Da mesma forma, não é possível a exclusão das
qualificadoras. Havendo indícios no conjunto probatório de incidência das majorantes
imputadas na denúncia, ao prolator da decisão é defeso excluí-las, posto que nesta fase do
processo dos crimes contra a vida, mesmo pairando dúvidas sobre tais circunstâncias, a
matéria deverá ser remetida para o Tribunal do Júri.
No caso em tela, o recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra aparente respaldo nos autos, uma vez que a vítima, sozinha, teria sido atacada
com pedaço de pau e por dois indivíduos. Note-se que a vítima teria tentado se defender
com um facão, mas, mesmo depois de desarmada, as agressões teriam continuado.
Na mesma esteira, há também elementos suficientes para que
a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel seja mantida, visto que a vítima, mesmo
depois de terem lhe tomado o facão, teria sido atingida por inúmeros golpes, de forma
reiterada e violenta, que lhe teriam, em tese, causado sofrimento desnecessário e excessivo.
A propósito:
Pronúncia
Circunstâncias qualificadoras
Exclusão
pretendida Inadmissibilidade Apreciação que cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002461-90.2019.8.26.0191 -Voto no 00274
13
Tribunal do Júri. (...) As qualificadoras articuladas na
denúncia de crime doloso contra a vida, ainda que duvidosas,
devem estar incluídas na pronúncia, e só deverão ser
afastadas da apreciação pelo Tribunal do Júri quando
manifestamente improcedentes ou de todo descabida (RT
746/578).
Pronúncia

Qualificadora
arrolada
na
denúncia

Afastamento Inadmissibilidade Inclusão mesmo quando
duvidosa, a fim de ensejar sua apreciação pelo Júri Recurso
não provido (JTJ 208/267).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo recorrente, mantendo, integralmente, a respeitável decisão de primeiro grau.
XISTO RANGEL
Relator